Tribunal: STF
Processo: AI 607788
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   prequestionamento dos temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ampla defesa e
   contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedentes. 4. Negativa de prestação jurisdicional. Ofensa não
   configurada. Decisão devidamente fundamentada. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.